Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO. SEMINOVO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO. REGRA GERAL (ART. 85, § 2o, DO CPC). OBRIGATÓRIA. PRECEDENTE QUALIFICADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. OMISSÃO SANADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Incabível a pretensão de indenização por danos morais quando o acervo probatório evidencia que os entreveros experimentados pelo postulante constituem eventos típicos da situação na qual estava envolvido, qual seja, a aquisição de veículo seminovo de terceiro, além de demonstrado que o adquirente usufruiu plenamente do bem, enquanto o alienante empreendeu esforços para efetivar a transferência da titularidade do carro.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
4. De acordo com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, a distribuição deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade de decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
5. Na oportunidade do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), e por maioria, no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
6. Em observância ao recente precedente qualificado (Tema 1.076/STJ), deve ser aplicada a regra geral de fixação de honorários advocatícios de sucumbência ao caso, porquanto não se vislumbra quaisquer das hipóteses excepcionais previstas no § 8o do art. 85 do Diploma Processual Civil.
7. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
8. Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes.